Tribunal: TJDFT
Processo: 0701767-92.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701767-92.2021.8.07.0012 RECORRENTE: MAURÍCIO CARNEIRO DOS SANTOS RECORRIDOS: DENISE CARNEIRO DOS SANTOS MELO, SILVANA CARNEIRO DOS SANTOS BORGES, SÉRGIO CARNEIRO DOS SANTOS, ARNALDO CARNEIRO DOS SANTOS, MANOEL JACÓ DOS SANTOS, ESPÓLIO DE ALTINA CARNEIRO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DENISE CARNEIRO DOS SANTOS MELO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSO CIVIL. NULIDADE. SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. NÃO CONSTATADO. REFORMA. AQUISIÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS. PARTICIPAÇÃO. RECURSOS PRÓPRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se constatando que a exposição dos motivos de convencimento do magistrado guarda estreita relação com a causa de pedir deduzida na ação e se encontra condizente com o acervo probatório produzido nos autos, não há falar em error in procedendo a justificar o pedido de cassação da sentença. 2. O cerne da demanda consiste em verificar se o apelante logrou êxito em comprovar sua participação na aquisição dos direitos sobre o imóvel, no percentual de 76% do valor avençado pelas partes à época do negócio. Nesse contexto, incumbiria ao autor comprovar que o carro entregue como parte do pagamento era de sua propriedade e que adimpliu, com recursos próprios, os valores relativos aos cheques que foram repassados ao cedente. 3. No caso, em ônus que lhe competia, o autor não se desincumbiu da prova do fato constitutivo de seu direito, tal qual estabelece o art. 373, I do CPC. 4. A realidade que se extrai do acervo probatório é a de que o apelante mantinha relação de negócios com o seu pai, a exemplo da sociedade empresarial indicada nos autos, o que pode ter justificado a sua atuação nas negociações para a aquisição dos direitos relativos ao bem objeto da presente lide para o seu genitor, bem assim o acompanhamento das obras e a administração dos alugueis. 5. É cediço que nas relações jurídicas envolvendo familiares, incumbe às partes a atuação com cautela e diligência, de modo a conferir transparência e certeza a todos os elementos que envolvem o negócio, tudo com vistas a evitar possíveis conflitos dessa natureza, o que não se sucedeu no caso em análise. 6. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 313, inciso I, e 314, ambos do Código de Processo Civil, afirmando nulidade absoluta da sentença e dos demais atos subsequentes, porque deveria ter ocorrido a suspensão processual e a consequente regularização do polo passivo. Aponta, ainda, dissenso pretoriano com julgado do TJ/MG; b) artigos 373, inciso I, e 446, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a revaloração das provas, ao argumento de que se desincumbiu do ônus que lhe cabia, provando que contribuiu para a compra do imóvel, tendo sobre ele exercido a posse mansa e pacífica, na qualidade de dono. Requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados IGOR GABRIEL SALES DIAS, OAB/DF 58.103, e MURILLO ARAÚJO, OAB/DF 53.882. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 313, inciso I, e 314, ambos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, uma vez que tais dispositivos legais e tese, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de ser “inviável o conhecimento do Apelo Nobre quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pela Corte a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.396.645/SC, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 19/4/2024), também aplicável ao recurso fundamentando na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 2.568.061/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 28/8/2024). Tampouco comporta seguimento o inconformismo lastreado no indicado vilipêndio aos artigos 373, inciso I, e 446, ambos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Mas daí a se concluir, com a certeza que a questão exige, que a maior parte dos recursos para a compra (76%) tenha saído do patrimônio do apelante, há um caminho maior que não foi descortinado nos autos a partir das provas produzidas na fase de conhecimento. É cediço que nas relações jurídicas envolvendo familiares, incumbe às partes a atuação com cautela e diligência, de modo a conferir transparência e certeza a todos os elementos que envolvem o negócio, tudo com vistas a evitar possíveis conflitos dessa natureza, o que, infelizmente não se sucedeu no caso em análise. Destarte, em ônus que lhe competia, o autor não se desincumbiu da prova do fato constitutivo de seu direito, tal qual estabelece o art. 373, I do CPC” (ID. 55743491). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados IGOR GABRIEL SALES DIAS, OAB/DF 58.103, e MURILLO ARAÚJO, OAB/DF 53.882. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016